Tribunal: TJDFT
Processo: 0722089-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 13o SALÁRIO INSS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRATANTE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, repetição de indébito e obrigação de fazer, contra o Banco Mercantil do Brasil S.A.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor, considerando válidos os descontos e o contrato apresentado pelo banco.
3. Legislação - A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, arts. 14 e 42, bem como pelo Código Civil, arts. 186 e 927.
II – Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em: (i) examinar se o autor realmente celebrou o contrato de empréstimo; (ii) analisar se o desconto realizado pelo banco é válido e lícito; (iii) verificar se o autor sofreu danos morais em decorrência do desconto indevido; (iv) apreciar se o autor tem direito à devolução em dobro do valor descontado indevidamente.
III – Razões de decidir
5. O contrato de empréstimo foi validamente celebrado, conforme demonstrado pelos documentos acostados aos autos, incluindo os comprovantes de transferência dos valores mutuados ao autor e a utilização da senha pessoal no terminal de autoatendimento.
6.O desconto efetuado na conta corrente do autor é válido e lícito, uma vez que decorre de um contrato validamente celebrado e não há evidências de qualquer vício de vontade ou irregularidade na contratação.
7. Não há fundamento jurídico para a devolução em dobro do valor descontado, conforme previsto no art. 42 do CDC, uma vez que o desconto foi realizado de forma lícita e em conformidade com o contrato celebrado entre as partes.
8. Incabível a reparação por danos morais, uma vez que não restou configurada falha na prestação dos serviços ou, ainda, qualquer ato ilícito passível de ensejar indenização moral em favor da parte Apelante
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42; CC, arts. 186 e 927.